Tribunal: TJDFT
Processo: 0743579-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DA TERRACAP. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO NÃO ASSOCIADO. CONCESSÃO DE LIMINAR DE IMISSÃO SEM A PRÉVIA AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DA PARTE.
I – Consta no Edital de Licitação para aquisição de imóveis da Terracap que a alienação é apenas do terreno e o comprador deve se responsabilizar pela eventual indenização das benfeitorias e acessões erigidas sobre o bem por terceiro ocupante.
II - A controvérsia acerca de eventual indenização dos imóveis, cuja devolução é postulada pela Associação-autora, demanda dilação probatória, o que evidencia a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de evidência. Além disso, o deferimento da liminar de imissão de posse sem a prévia avaliação das benfeitorias representa medida de difícil reversibilidade.
III – Agravo de instrumento provido.